Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704890-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. B. H. AGRAVADO: F. B. T. D E C I S Ã O O presente recurso se volta contra a decisão que acolheu, em parte, a impugnação apresentada pela executada agravante. C.B.H pretende a reforma do decisum, além de que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega sua condição de miserabilidade. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, a parte agravante juntou aos autos contracheque, comprovantes de despesas de condomínio, pagamento de anuidade ao C. R. de P., além de relatório médico que atesta a condição de autismo de seu filho (ID no 69312043). Da análise detida da documentação juntada aos autos, e a despeito da alegada hipossuficiência, tudo está a indicar, ao contrário, que não se configura a alegada condição econômica precária. Isso porque o contracheque referente ao mês de dezembro de 2024 demonstra que a agravante trabalha como psicóloga junto à S. D. E.J.C.D.F auferindo renda mensal bruta de R$ 12.089,18 (doze mil, oitenta e nove reais e dezoito centavos). Aliado a esse fato, os comprovantes de despesas juntadas aos autos encontram-se, ao que tudo indica, dentro do padrão socioeconômico, não tendo sido demonstrado eventual gasto extraordinário, restando claro que possui condições de arcar com as despesas processuais. Frise-se que o relatório médico juntado aos autos, por si só, não comprova os gastos extraordinários com seu filho, sendo imprescindível a apresentação de documentos adicionais que detalhem tais despesas, a fim de demonstrar a hipossuficiência econômica. Logo, os documentos colacionados aos autos não apontam para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade de justiça, tudo levando a supor, diversamente, que o agravante possui capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. De mais a mais, o preparo do agravo de instrumento soma apenas R$ 46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, Seção 1a do Cível, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2025, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do agravante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedor. Assim, diante do conjunto probatório existente e considerando que não foram apresentados outros elementos capazes de evidenciar a hipossuficiência econômica alegada — condição que deve ser devidamente comprovada —, e ainda, em razão da ausência de declaração de hipossuficiência, é possível concluir que a agravante não se encontra em situação de miserabilidade jurídica, o que impõe, portanto, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando à agravante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator